Tribunal: STF
Processo: ARE 881485
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 



    1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. Precedentes.



    2. O recurso extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.